Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-58.2020.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000251-58.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO DAMASCENO - CPF: 364.545.837-91 (EMBARGANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (EMBARGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Damasceno contra acórdão que manteve a sentença de extinção da ação de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por ausência de formação válida da relação processual, ante a falta de citação de todos os autores da ação principal. O embargante sustenta omissão quanto ao dever do juízo de oportunizar a regularização do polo passivo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a possibilidade de emenda à inicial ou de inclusão, de ofício, da parte faltante no polo passivo da demanda, nos termos do art. 115, p.u., do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de litisconsorte necessário, concluindo que a inexistência de formação válida da relação processual impunha a extinção do feito, sem margem para regularização posterior, conforme arts. 114 e 116 do CPC.

5.

Não se constata omissão ou contradição no julgado, tampouco erro material. A insatisfação da parte com o resultado da decisão não justifica o uso dos embargos como meio infringente.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de citação de litisconsorte necessário, quando a sua presença é condição para o desenvolvimento válido do processo, impõe a extinção da ação sem resolução do mérito, não sendo cabível sua inclusão de ofício ou emenda posterior.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000251-58.2020.8.11.0053

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DAMASCENO

EMBARGADO: ADEMAR CAIXETA DE CASTRO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por PAULO ROBERTO DAMASCENO contra acórdão proferido por este Colegiado, nos autos da Apelação Cível nº 1000251-58.2020.8.11.0053, interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO.

O acórdão entendeu que a formação válida do processo exigia a presença de ambos os autores da ação original no polo passivo dos embargos.

Nos embargos declaratórios, o embargante alega omissão quanto ao dever do juízo de determinar a regularização do polo passivo, bem como contradição frente ao art. 115, parágrafo único, do CPC, sustentando que deveria ter sido oportunizada a emenda à inicial para inclusão da litisconsorte necessária.

Requer o saneamento da omissão, reconsideração da extinção e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 326855369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, como sabido, à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob nova ótica fático-jurídica.

No caso, as alegações do embargante embora literal de omissão e contradição, visam inequivocamente à reanálise do julgado, mediante a substituição do fundamento jurídico que embasou a negativa de provimento à apelação.

Sustenta o embargante que o juízo deveria ter determinado, de ofício, a inclusão da litisconsorte necessária no polo passivo, ou ao menos oportunizado à parte a emenda da petição inicial, com base no art. 115, parágrafo único, do CPC.

Contudo, tal tese foi devidamente enfrentada e afastada pelo acórdão embargado, o qual assentou, com clareza, que a ausência de litisconsorte necessário impunha a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem margem para suprimento de ofício ou emenda posterior.

O entendimento firmado pela Câmara encontra amparo nos artigos 114 e 116 do CPC, e firmou-se no fato de que eventual provimento dos embargos de terceiro implicaria necessariamente a desconstituição da reintegração de posse concedida a ambos os autores originários, o que impõe a imprescindibilidade da citação de ambos no polo passivo.

A formação válida da relação processual não se consumou, e, por consequência, a ausência de pressuposto processual impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assim, inexistem os vícios apontados.

A simples insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios com intuito infringente, tampouco enseja o prequestionamento por via reflexa.

A matéria ventilada nos aclaratórios foi expressamente enfrentada pelo acórdão, ainda que contrariamente ao interesse da parte embargante, o que afasta a alegada omissão.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025